Tribunal: TJES
Processo: 5021018-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021018-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO LEAL PEDROZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DECRETATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE E AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DINAMICIDADE DA INVESTIGAÇÃO. REAVALIAÇÃO MINISTERIAL NA COTA DA DENÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Leal Pedroza contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, com a finalidade de obstar eventual decretação de prisão preventiva no processo nº 5003616-13.2025.8.08.0004, em que responde por supostos crimes de trânsito (condução sem habilitação e em alta velocidade), tráfico de drogas e posse de munição, com pedido de salvo-conduto e, no mérito, para responder ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal e extemporâneo o pedido de prisão preventiva formulado na cota da denúncia, diante da ausência de fatos novos desde a audiência de custódia; (ii) estabelecer se, inexistindo decisão decretatória de custódia cautelar pelo Juízo de origem, há flagrante ilegalidade apta a justificar a expedição de salvo-conduto em habeas corpus preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de prisão preventiva formulado na cota da denúncia não se vincula, de modo absoluto, à manifestação ministerial realizada em audiência de custódia, pois a persecução penal é dinâmica e a análise exauriente para o oferecimento da acusação permite reavaliar a necessidade da medida extrema.

4. A reavaliação ministerial se ampara em elementos ligados à garantia da ordem pública e à gravidade concreta das condutas descritas, consideradas a variedade de entorpecentes apreendidos, a existência de munição ogival com sinais de percussão e os indícios de periculosidade.

5. A notícia de que o paciente utilizaria função e veículo para entrega de drogas por sistema de “delivery”, operado via aplicativos de mensagens, reforça a necessidade de aprofundamento investigativo sobre o modus operandi confessado e os possíveis envolvidos.

6. A possibilidade de surgimento de novos e graves indícios, decorrentes da análise de dados telefônicos e da confissão qualificada do paciente, impede concluir, desde logo, pela ilegalidade do requerimento ministerial e de eventual decreto prisional.

7. O pleito de quebra de sigilo de dados telefônicos não se revela nulo no caso, pois se mostra imprescindível à identificação da cadeia de fornecimento e de outros envolvidos, diante da narrativa de que as drogas pertenceriam a terceiros que o ameaçavam, não caracterizando “pescaria”, mas diligência dirigida ao modo de atuação já indicado.

8. O Juízo de primeiro grau informa não ter decretado, até o momento, a custódia cautelar, destacando prudência na análise em razão da complexidade do caso e da necessidade de equilibrar a garantia da ordem pública com o direito de liberdade, afastando a configuração de flagrante ilegalidade atual.

IV. DISPOSITIVO]

9.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5021018-22.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO LEAL PEDROZA
(AC)
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: JOSÉ CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICARDO LEAL PEDROZA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, com a finalidade de obstar eventual decretação de sua prisão preventiva pela autoridade coatora nos autos do processo nº 5003616-13.2025.8.08.0004, no qual responde pela suposta prática de crimes de trânsito (dirigir sem habilitação e em alta velocidade), tráfico de drogas e posse de munição.

Sustenta a defesa (id. 17351660), em síntese, a ilegalidade e a extemporaneidade do pedido de prisão do paciente, alegando a ocorrência de "
inflexão súbita e injustificada
" e a ausência de fatos novos (
noviter aliquid
) a justificar a
reformatio in pejus cautelar
.

Assim, requer liminarmente, a expedição de salvo conduto em favor do paciente, a fim de obstar a prisão preventiva requerida. No mérito, pretende a confirmação da liminar, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

Acerca dos fatos, consta da denúncia que, em 21 de novembro de 2025, o paciente foi flagrado conduzindo motocicleta sem habilitação e em alta velocidade no balneário de Iriri, no município de Anchieta, colocando em risco pedestres e turistas.

Após perseguição e queda, foram encontrados com ele entorpecentes. Em diligência contínua na sua residência, os policiais apreenderam 16 pinos de “cocaína”, 03 buchas de “maconha”, 03 unidades de “haxixe”, duas balanças de precisão, material de embalo e 01 munição calibre .32.

No presente caso, a defesa pauta sua argumentação na alegada inexistência de fatos novos desde a audiência de custódia, citando o princípio
nemo potest venire contra factum proprium
e a necessidade de contemporaneidade para a prisão preventiva.

Não obstante as alegações da defesa, ressalto que o pedido de prisão preventiva formulado na cota da denúncia não está adstrito à manifestação ministerial em audiência de custódia.

O processo penal é dinâmico, e a análise exauriente para o oferecimento da peça acusatória permite ao
p
arquet
reavaliar a necessidade da medida extrema sob a ótica da garantia da ordem pública

No caso, verifico que o órgão ministerial pediu a quebra de sigilo de dados telefônicos

e a reavaliação da custódia pelo Juízo de primeiro grau, considerando a gravidade concreta das condutas, já que o paciente possuía em sua residência, além de variedade de drogas, munição ogival, com sinais de percussão, o que evidenciaria sua periculosidade e a necessidade de garantir a ordem pública.

Há notícia, ainda, de que o paciente não apenas guardava variedade de drogas (cocaína, maconha e haxixe) e munição, como utilizava sua função e veículo para realizar a entrega por sistema de
delivery
, operado via aplicativos de mensagens.

Embora o princípio da coerência e a
ultima ratio
da prisão cautelar sejam observados por este Tribunal, a possibilidade de surgimento de novos e graves indícios, decorrentes da análise dos celulares e da confissão qualificada do paciente, impede que se afirme a ilegalidade do requerimento ministerial e de eventual decreto prisional.

Nesse ponto, destaco que o pleito de quebra de sigilo de dados telefônicos não é nulo. A medida é imprescindível para identificar a cadeia de fornecimento e outros envolvidos, dado que o próprio paciente indicou que as drogas pertenciam a terceiros que o ameaçavam.

Assim, não se trata de "
pescaria
", como afirma a defesa, mas de investigação sobre o
modus operandi
já confessado de tráfico via celular.

Por fim, verifico das informações do Magistrado de primeiro grau (id. 17614693), que o julgador está sendo prudente ao analisar o caso, uma vez que esclareceu que até o momento não proferiu decisão decretando a custódia cautelar do paciente, salientando que “
a
cautela deste Juízo justifica-se pela complexidade do caso e pela necessidade de equilibrar a garantia da ordem pública com o direito de liberdade do investigado, evitando-se qualquer decisão prematura ou sem o devido lastro probatório concreto
”.

Desse modo, inexiste flagrante ilegalidade que permita a concessão de salvo conduto ao paciente.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.